Tribunal: CARF
Processo: 13433.720908/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/10/2008
GFIP. APRESEENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita ao lançamento de ofício apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições devidas nos respectivos períodos de apuração.
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. SÚMULAS CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da respectiva decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720908/2012-37
ACÓRDÃO
2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOTEL THERMAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/10/2008
GFIP. APRESEENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita ao lançamento de ofício apresentar a GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
devidas nos respectivos períodos de apuração.
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. SÚMULAS CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
respectiva decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Fl. 12728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que versam sobre o
princípio da razoabilidade e de inconstitucionalidade de normas; na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar-lhe provimento parcial, para que os valores de multa lançados na presente
autuação sejam comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991, devendo prevalecer o menor valor.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (relator e presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto pela contribuinte contra a decisão
exarada no Acórdão no 11-52.809, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC (e.fls. 12684/12691), que julgou improcedente a impugnação
ao lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória em razão do sujeito passivo
ter apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP,s) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, nas competências 08/2008, 09/2008 e 10/2008. O valor total da
multa, consolidado em 24/09/2012, é de R$ 24.256,80, conforme ao AI/Debcad no 37.366.444-3
(e.fls. 12073/12077).
Consoante o “Relatório do Processo Administrativo Fiscal”, lavrado pela autoridade
fiscal lançadora, parte integrante do Auto de Infração (e.fls. 12078/12083) foi constatado que a
empresa omitiu as contribuições patronais em GFIP’s, incorrendo assim em infração ao art. 32,
inciso IV, parágrafo 30 da Lei 8.212/91. Os valores da contribuição patronal omitida nas
competências objeto do presente lançamento (de 08/2008, 09/2008 e 10/2008), estão
demonstrados na planilha “DEMONSTRATIVO DA MULTA APLICÁVEL”, sendo, de R$ 16.892,52, R$
Fl. 12729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
3
16.829,44 e R$ 17.480,33, respectivamente. Verificado que os valores omitidos foram superiores
ao limite da multa, foi estabelecida a multa para as referidas competências no valor de R$
8.085,60 (oito mil oitenta e cinco reais e sessenta centavos) para cada mês (08/2008, 09/2008 e
10/2008), estando os cálculos demonstrados na referida planilha. Esclarece ainda fiscalização:
Para a conduta de não declarar ou declarar com inexatidão e não pagar, ou pagar
parcialmente as contribuições sociais no período anterior a 12/2008, é necessária
a verificação da penalidade prevista em lei menos severa ao contribuinte levando-
se em consideração a legislação vigente ao tempo da entrega da declaração ou
aquela vigente ao tempo dos fatos geradores da informação na declaração.
Assim, efetuamos o comparativo das multas aplicáveis para as competências
anteriores a edição da MP 449/2008, tendo resultado em mais benigna aquela
prevista na referida MP, convertida na Lei 11.941/2009, para todas as
competências objeto da auditoria, exceto para as competências 08/2008, 09/2008
e 10/2008. Para esse efeito, foram somadas as multas previstas na legislação
anterior (multa de mora de 24% mais a multa prevista no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 50 da Lei 8.212/91) e comparada com a multa de 75% prevista na MP
449/2008 (Lei 9.430/96). A demonstração do cálculo da multa mais benéfica está
demonstrada na planilha denominada DEMONSTRATIVO DA MULTA APLICÁVEL.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
12675/12680. Os principais argumentos de defesa apresentados pela autuada (encontram-se
sumariados no Relatório do acórdão recorrido nos seguintes termos:
Cientificado do lançamento em 03/10/2012 (f. 12672), o sujeito passivo
apresentou impugnação (fls. 12675/12680, em 01/11/2012 (f. 12681),
enunciando, em síntese, as seguintes teses de defesa:

1. não obstante ter feito a comparação das multas, a autoridade autuante lançou
para essas competências também a multa junto com a contribuição, conforme se
verifica no processo no 13433.721200/2012-01;
2. da exclusão do SIMPLES:
2.1. a impugnante foi indevidamente excluída do SIMPLES e o ato foi impugnado,
estando pendente de julgamento;
2.2. infringência ao princípio constitucional do devido processo legal, por se estar
exigindo créditos antes do julgamento da impugnação ao ato de exclusão do
SIMPLES;
2.3. a exclusão do SIMPLES foi absolutamente equivocada, por ser calcada em
mera presunção sem amparo legal, visto não haver prova material da
irregularidade atribuída à empresa (desmembramento da empresa Host hoteis e
turismo ltda);
Fl. 12730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
4
3. da ilegal quebra de sigilo bancário: no mandado de procedimento fiscal (MPF)
no 0420200.2010.00029 houve quebra de sigilo de dados, com requisição de
informações bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem
autorização judicial, através de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), fato que macula na íntegra o lançamento;
4. falta de MPF:
4.1. falta MPF incluindo as contribuições previdenciárias. No relatório fiscal o
auditor diz que o MPF visa auditar o cumprimento das obrigações relativas ao
SIMPLES, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não citando em nenhum momento as
contribuições previdenciárias;
4.2. no TEPF, cita que o MPF está mencionado "acima", mas não existe o número
do MPF;
4.3. há vício insanável que macula toda a fiscalização, devendo o lançamento ser
anulado;
5. alteração da base de cálculo: deve ser retificada a base de cálculo apresentada
pela empresa para afastar ex officio, as verbas sobre as quais não pode incidir
INSS, a saber: (a) auxílio-doença, (b) auxílio creche, (c) salário maternidade, (d)
hora extra 100% de caráter indenizatório por trabalho aos domingos, (e) 13o
salário, e (f) adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade;
6. ilegalidade da multa aplicada:
6.1. não houve omissão de informação, já que o lançamento foi feito com base
nas informações da GFIP;
6.2. o lançamento está vinculado ao princípio da legalidade, pelo que não pode
haver pena sem prévia cominação legal;
6.3. multa aplicada em soma vultosa para apenas 3 meses caracteriza confisco,
vedado pela Constituição Federal;
7. inaplicabilidade da taxa SELIC
7.1. cálculo de juros incompatível com o CTN: por não tratar de percentual fixo e
determinado; por ser a SELIC destinada ao financiamento de títulos públicos; por
ser abusiva a prática de atribuir ao arbítrio do credor estabelecer a taxa;
7.2. impõe-se o reconhecimento de que os juros estão sendo cobrados com
flagrante ofensa a preceitos da Constituição e do CTN.
Ao final, requer o sobrestamento do feito até que haja decisão transitada em
julgado
nos
processos
administrativos
no
13433.720113/2011-48
e
13433.721106/2011-63, referentes à exclusão do Simples, e o provimento da
impugnação, protestando por provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos.
Não juntou qualquer documento para comprovar suas alegações.
Fl. 12731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
5
Submetida a julgamento, decidiu a 7a Turma da DRJ/Recife pela improcedência da
impugnação, sendo mantido integralmente o crédito tributário, a decisão exarada apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/10/2008
SIMPLES. EXCLUSÃO. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. GFIP. OBRIGATORIEDADE.
A empresa excluída dos regimes simplificados de pagamento de tributos (SIMPLES
Federal e Nacional) sujeita-se às normas tributárias aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, devendo declarar, em GFIP, as contribuições previdenciárias patronais.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Impossível acolher o pedido de retificação das bases para a exclusão de supostas
verbas sobre as quais não incidiriam as contribuições, vez que o contribuinte não
comprovou o pagamento das referidas verbas aos segurados, nem a incidência de
contribuições sobre as mesmas.
MULTA. PREVISÃO LEGAL
Descumprida a obrigação acessória, cabe a aplicação da multa prevista em lei,
sendo vedada à autoridade administrativa o seu afastamento sob fundamento de
inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/10/2008
SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo,
razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a
exigibilidade suspensa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão proferida pela DRJ/Recife, foi apresentado pela autuada o
Recurso Voluntário de e.fls. 12698/12718, onde é contestada a decisão recorrida. São assim,
ratificados os argumentos de ilegal quebra de sigilo bancário, devido a requisição de informações
bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem autorização judicial e também
novamente discorre sobre os processos de exclusões do Simples Federal e do Simples Nacional,
asseverando que, apesar de já julgados neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
restaria a possibilidade de interposição de Recurso Especial, devendo assim, ser mantida a
suspensão da exigibilidade do presente lançamento.
Em tópico intitulado “C – Da Ilegalidade da Multa Aplicada e Concomitância na
Aplicação de Multas”, afirma a recorrente que teria restado claro nos autos de que não haveria
Fl. 12732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
6
omissão de informações, sendo que o lançamento foi feito justamente com base nas informações
da GFIP por ela apresentada. Entretanto, caso mantida a multa, assevera que, apesar da
comparação das multas efetuado pela fiscalização, a autoridade fiscal autuante teria lançado para
as mesmas competências a multa relativa à contribuição previdenciária não paga, gerando
concomitância no lançamento de multas, sendo necessário o afastamento de tal concomitância,
sustenta que: “Por uma questão de justiça fiscal existe necessidade de se estabelecer uma relação
harmoniosa entre o fisco e o contribuinte. Ou seja, por uma questão de coerência, o tratamento a
ser dado nestas circunstâncias deva ser a exclusão da multa maior aplicada pela autoridade fiscal
autuante em razão do tratamento mais benéfico ao contribuinte.”
Em Tópico intitulado: “D - Das razões finais de mérito propriamente dito”, em longa
digressão a recorrente invoca aplicação ao presente caso do Princípio da Razoabilidade,
sustentando que, embora não se encontrar tal princípio expressamente previsto sob esta epígrafe
na Constituição de 1988, não se permitiria inferir estar afastado do sistema constitucional pátrio,
posto que poderia ser implicitamente extraído de alguns dispositivos, bem como do histórico de
elaboração da Carta Magna. Advoga ainda a recorrente, a impropriedade de aplicação, sobre o
valor do crédito tributário, de juros de mora, calculados pela taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), acumulada mensalmente; também rechaçada a incidência
de tais juros sobre a multa aplicada, que segundo seu entendimento, não estaria sujeita à Taxa
Selic.
Ao final são requeridos, subsequentemente, o sobrestamento do julgamento do
presente lançamento, até decisão definitiva dos processos de exclusão dos regimes do Simples
Federal e Simples Nacional; o acolhimento do Recurso, para fins de anular integralmente o auto de
infração e ainda: “c) Se for o caso de manter a autuação no mérito, o que se admite apenas a título
de argumentação, requer seja afastada do lançamento a incidência da Taxa Selic, não sendo
possível ao menos que se exclua do lançamento a Taxa Selic incidente sobre a multa de ofício
aplicada.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A) Conhecimento e esclarecimentos iniciais
A contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 01/06/2016, de
acordo com “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” de e.fl. 12695; tendo sido o recurso
protocolizado em 28/06/2016, a teor do “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 12697,
considera-se tempestivo.
Não obstante ser tempestivo, parte do recurso apresentado não atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, uma vez que a contribuinte inova em sua peça recursal, ao
Fl. 12733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
7
apresentar argumentos não aventados na impugnação. Trata-se do subtópico da peça recursal
intitulado: “D - Das razões finais de mérito propriamente dito”, onde é invocada a aplicação do
Princípio da Razoabilidade, matéria essa não constante da impugnação.
Conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
rege o processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de novos argumentos e/ou
documentos somente no Recurso Voluntário, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
operando-se a preclusão em relação aos fatos não alegados por ocasião da apresentação da peça
impugnatória. Era dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua
defesa. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 (com
destaque para o inciso III), do referido Decreto no 70.235, de 1972, bem como, o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Ademais, o lançamento se encontra totalmente calcado em documentos constantes
dos autos e em total observância dos atos normativos de regência do tributo e as alegações da
contribuinte são no sentido de que a razoabilidade deveria ser observada no presente julgamento,
porque tal princípio estaria implícito em alguns dispositivos da Constituição da República, bem
como do histórico de sua elaboração. da Carta Magna. Entretanto, não compete à autoridade
administrativa de julgamento se pronunciar sobre a constitucionalidade das normas regulamente
aprovadas e vigente, nesse sentido, temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Destarte, esses novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não
devem ser apreciados porque não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora
de piso, sob pena de indevida supressão de instância e por versarem sobre suposta
inconformidade da norma de cobrança do tributo em confronto com princípios constitucionais.
Deve assim, não ser conhecida a parte do recurso que trata do princípio da razoabilidade.
Cumpre ainda esclarecer, que as decisões administrativas e judiciais que a
recorrente traz em sua defesa são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho.
Outro ponto que deve ser preliminarmente pontuado, é o fato de que em sua peça
recursal a autuada apresenta a seguinte afirmação: “Antes mesmo de adentrar-se às razões do
presente Recurso Voluntário é importante esclarecer a essa E. Turma Julgadora que estão
convalidadas, nesta defesa, todas as razões apresentadas na peça impugnatória, que o Recorrente
deixa de transcrever por questões de metodologia, ou seja, para não ser repetitivo.”
Ocorre que a interessada deve apresentar, no corpo do recurso voluntário, todos os
motivos de fato e de direito de sua inconformidade com a decisão recorrida, conforme previsto no
Fl. 12734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
8
Decreto no 70.235/72 e em observância ao princípio da dialeticidade. O artigo 16 do referido
Decreto estabelece textualmente que a peça de defesa deve mencionar: “III - os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;”.
Portanto, deve a recorrente trazer expressamente a causa de pedir do recurso,
noutras palavras, indicar precisamente os fatos e fundamentos jurídicos que, em sua perspectiva,
são capazes de fundamentar a reforma ou a invalidação da decisão contestada. Trata-se de
requisito de regularidade formal e pressuposto de admissibilidade recursal, que impossibilita a
formulação de impugnações genéricas, em consonância com o princípio da dialeticidade.
Depreende-se, assim, não se acolher a referência genérica à peça impugnatória, manifestada na
expressão "estão convalidadas, nesta defesa, todas as razões apresentadas na peça
impugnatória." Assim vem decidindo este Conselho, a exemplo de recente precedente desta
Turma, no Acórdão no 2101-003.04, de 06/02/2025.
Nesses termos, somente serão objeto de análise as matérias expressamente
contestadas na peça recursal apresentada, não sendo passível de exame argumentos da
impugnação que não constem, de maneira clara e específica, nas razões do recurso voluntário.
Preliminares
Advoga a recorrente suposta ilegalidade do procedimento de auditoria fiscal, que
ensejaria nulidade da autuação, por ilegal quebra de sigilo bancário, devido a requisição de
informações bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem autorização judicial.
Assevera que:
Vejam eminentes julgadores que sendo tal prova ilícita, todo o procedimento
administrativo de igual forma será ilícito. E mais, ainda que a Constituição Federal
não possua um dispositivo expresso sobre o sigilo bancário deve o mesmo ser
interpretado a partir do art. 5o, X, onde o mesmo afirma o direito à intimidade e à
vida privada.
Foi esclarecido na decisão recorrida, que embora durante o procedimento de
fiscalização tenha havido a requisição de informações bancárias, essas informações não possuem
qualquer relação e não foram utilizadas para efeito do presente lançamento, não havendo
referência aos dados financeiros no relatório fiscal, sendo que, para efeito de determinação da
base de cálculo, foram utilizadas as informações prestadas pela própria autuada em GFIP’s. O
presente auto de infração cuida da exigência de contribuições patronais não recolhidas, não tendo
sido utilizados quaisquer dados bancários para dar suporte à exigência fiscal, pelo que, descabida
nesse ponto a alegada nulidade, não havendo qualquer mácula ao lançamento. Conforme já
repisado, os fatos geradores foram extraídos das declarações do autuado em GFIP.
Ademais, cabe reiterar que a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n° 601.314, tendo aquela corte decidido
que são constitucionais os dispositivos da LC no 105, de 2001, que permitem à Administração
Tributária obter dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos pelas instituições
Fl. 12735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
9
financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros; sendo firmada a seguinte tese:
Supremo Tribunal Federal
Tema 225 – julgado em sede de repercussão geral
Título: a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001;
b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Tese Jurídica: item “a”) O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; item “b”)
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, §1o, do CTN.
Portanto, sem razão a recorrente quanto a tal preliminar de nulidade, devendo ser
rejeitada.
Reitera ainda a recorrente, o argumento quanto ao caráter preventivo do presente
lançamento e a necessidade de suspensão da exigibilidade do presente crédito tributário até
decisão final definitiva dos processos que discutem a exclusão da autuada dos regimes
simplificados do Simples Federal e Simples Nacional.
Cumpre esclarecer que aplicável na espécie o comando da Súmula CARF no 77, no
sentido de que: “Súmula CARF no 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.” Conforme preceitua o verbete sumular, não há
óbice ao lançamento o fato de que os atos de exclusão estarem sendo objeto de contencioso
administrativo em decorrência de manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo contra as exclusões, cabendo, se for o caso, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, caso ainda pendente de decisão a discussão relativa a tais exclusões.
Entretanto, na presente situação, as manifestações de inconformidade relativas aos
atos de exclusão do sujeito passivo já foram objeto de análise e julgamento nos processos nos
13433.720314/2012-26 (Acórdão 1402-002.136) e 13433.721106/2011-63 (Acórdão 1402-
002.139), ambos já transitados em julgado administrativamente, o que implica também em perda
de objeto, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do presente procedimento até decisão
definitiva relativa aos atos de exclusão.
Multa Aplicada – alegações de ilegalidade
Fl. 12736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
10
Advoga a recorrente a ilegalidade da multa Aplicada e concomitância na aplicação
de multas, onde afirma que apesar da comparação das multas, a fiscalização teria lançado para as
mesmas competências a multa relativa à contribuição previdenciária não paga, gerando
concomitância no lançamento de multas, sendo necessário o afastamento de tal concomitância.
Apesar do esforço argumentativo da contribuinte, não lhe assiste razão quanto a
tais alegações, uma vez que a multa aplicada no presente procedimento possui base legal e o
lançamento se encontra em total observância dos atos normativos de regência do tributo e
penalidades decorrentes. A autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina o
dispositivo legal ensejador da penalidade, conforme descrito na “Fundamentação Legal” do AI,
uma vez que a multa decorre de expressa previsão legal, uma constatada a prática da infração
capitulada no art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212, de 1991. c/art. 225, IV e §4o do Regulamento da
Previdência Social. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma
vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, uma vez
presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Conforme asseverado alhures, não compete à autoridade administrativa de
julgamento se pronunciar sobre a constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e
vigente. O tema foi adequadamente analisado nos fundamentos da decisão de piso, nos seguintes
termos:
Da multa aplicada
Por haver se declarado indevidamente como optante pelo Simples, o sujeito
passivo comandou ao sistema SEFIP que deixasse de calcular as contribuições
patronais, que assim deixaram de ser declaradas como devidas. Logo, ao contrário
do que afirma a impugnação, está demonstrada nos autos a omissão de
informações das contribuições patronais nas GFIPs.
Assim, o lançamento se utilizou das bases de cálculo informadas pelo sujeito
passivo nas GFIP, mas tal fato não afasta a incorreção das informações relativas às
contribuições devidas.
Quanto ao valor da multa, foi corretamente aferido, com fundamento no art. 32,
§§4o e 5o da Lei n 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores.
Logo, a penalidade foi aplicada em razão da prévia cominação legal, pelo que
resta atendido o princípio da legalidade.
É defeso ao julgador afastar a aplicação de lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, por força da vedação prescrita no art. 26-A do Decreto no.
70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal no âmbito federal.
Improcedente, portanto, as impugnações nessa matéria, em especial a alegação
de afronta à Constituição pela vedação ao confisco.
Fl. 12737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
11
O impugnante reclama, ainda, de suposta duplicidade da multa aplicada com aquela c
-01. Também aqui não lhe
assiste razão.
Conforme explicado no relatório fiscal, item "4. Do comparativo da multa mais
benéfica" (f. 12079), na data da vigência dos fatos geradores, a Lei n 8.212/91
previa uma penalidade para o descumprimento da obrigação acessória de não
declarar em GFIP (art. 32), aplicada no presente auto, e uma multa para a falta de
recolhimento das contribuições (art. 35), descumprimento de obrigação principal, aplicada
-01. Logo, tendo motivações diversas
e fundamentadas por dispositivos legais distintos, não ocorre duplicidade de
lançamento, pelo que deve ser mantida a multa aplicada no presente auto.
Concordando com os fundamentos da decisão recorrida acima reproduzidos, que
adoto também como razões de decidir, conforme permissivo regimental, deve também ser
afastada a preliminar de ilegalidade da multa aplicada.
Noutro giro, conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade
aplicada à contribuinte, por ter infringido o artigo 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 1991,
regulamentada pelo Decreto 3.048, de 1999, devido a constatação de que os dados informados
nas GFIP’s apresentadas pela autuada não são correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições a que estava sujeita, uma vez que indevidamente se declarava como optante do
Simples Nacional. Portanto, não se discute na presente autuação os lançamentos referentes à
falta de pagamento de contribuições previdenciárias. Tais autuações corresponde aos AI no
37.380.827-5, que deu origem ao processo administrativo fiscal de no 13433.721200/2012-01.
Ocorre que tal processo, relativo ao lançamento da obrigação principal, foi apreciado nesta
mesma sessão de julgamento, desta 1a Turma Ordinária, sendo julgado improcedente o recurso
voluntário apresentado pelo sujeito passivo, conforme o Acórdão no 2101-003.707, que apresenta
a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DE
EXCLUSÃO.
PROCEDIMENTO
PRÓPRIO.
DEFINITIVIDADE. LANÇAMENTO POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A contestação dos pressupostos de fato e de direito que ensejaram a exclusão da
empresa fiscalizada dos regimes do Simples Federal ou do Simples Nacional deve
ser oposta e apreciada nos autos do processo administrativo em que tramitou a
representação, mediante apresentação tempestiva de manifestação de
inconformidade contra o ato de exclusão.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
Fl. 12738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
12
SIMPLES
FEDERAL/NACIONAL.
DESENQUADRAMENTO
OU
EXCLUSÃO.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS. POSSIBILIDADE.SÚMULA CARF No 76.
Na hipótese de exclusão/desenquadramento do sujeito passivo dos regimes
simplificados do Simples Federal ou do Simples Nacional, devem ser aproveitados
eventuais valores recolhidos pela mesmo contribuinte nas sistemáticas
simplificadas, dentro do mesmo período da autuação e relativos às mesmas
contribuições objeto do lançamento.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada (Súmula CARF no 76).
MULTA DE OFÍCIO. RECÁLCULO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. REDUÇÃO AO
PERCENTUAL MÁXIMO DE 20%. NOTA PGFN SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
(Súmula CARF no 196)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, em conluio, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que estava
sujeita, sendo devidamente configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa dos envolvidos, correta a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Deve ser aplicada retroativamente a redução da multa qualificada ao percentual
de 100%, conforme previsto no inc. VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996, em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA
QUESTIONAR. SÚMULA CARF No 172.
Fl. 12739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
13
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado (Súmula CARF no 172).
SÓCIO GERENTE/MANDATÁRIO. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO DA LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
assim como, os mandatários, prepostos e empregados, são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. SÚMULAS CARF no 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
MPF. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do
procedimento de auditoria fiscal. Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no
171).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se estendem
a outras ocorrências, senão aquela objeto da respectiva decisão.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. INUTILIDADE.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras
alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para desconstituir o
lançamento tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
Fl. 12740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
14
Sendo mantido o lançamento relativo à obrigação principal, verifica-se que a
contribuinte infringiu a obrigação acessória decorrente, deixando de informar os valores das
contribuições em GFIP, no período objeto da autuação. Enquadrando-se desta forma, na infração
capitulada no já citado art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212, de 1991 (acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10, de dezembro de 1997), combinado com art. 225, IV e §4o do Regulamento da Previdência
Social.
Deve assim, ser mantida a autuação.
Incidência de juros de mora (Taxa Selic) sobre a totalidade do crédito tributário
lançado
Sustenta a recorrente, a impropriedade de aplicação, sobre o valor do crédito
tributário/multa aplicada, de juros de mora, calculados pela taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), acumulada mensalmente. Defende tratar-se de taxa de juros
remuneratórios, que visa premiar o capital investido pelo aplicador em títulos da dívida pública
federal, de sorte que sua fixação visa à remuneração do investidor, de uma forma competitiva, e
não para ser aplicada como sanção, por atraso no cumprimento de uma obrigação. Rechaça ainda
a incidência de tais juros sobre a multa de ofício aplicada, sob argumentos de inexistência de
previsão legal a permitir a aplicação de juros SELIC sobre referida multa.
Inobstante os argumentos contrários da recorrente, a incidência dos juros
moratórios decorre de expressa previsão legal e não há qualquer permissivo normativo que
autorize a suspensão de sua exigibilidade.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre a multa foi
introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art.
61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30). Para compreensão do comando
dos citados dispositivos, oportuna sua reprodução.
Lei no 9.430, de 1996
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 12741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
15
Conforme se verifica, o caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata dos débitos
para com a União “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal”. Não se cuida, portanto, em tal dispositivo, apenas das obrigações principais, mas
também dos demais débitos decorrentes de tais tributos, onde destaco as multas, que após o
respectivo lançamento, também se tornam débito da União decorrente da obrigação principal.
Estando assim, sujeito ao disposto no § 3o acima reproduzido (incidência de juros de mora a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo, até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento).
Temos ainda os seguintes preceitos legais:
Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Os comandos dos arts. 29, caput e 30, da Lei no 10.522/de 2002, são por demais
elucidativos, ao determinar que sobre os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda
Nacional incidirão juros de mora equivalentes à Taxa Selic.
Também no que se refere à Taxa Selic como indexador dos juros moratórios, há
orientação expressa deste Conselho quanto à matéria, consolidada na Súmula CARF no 4, que
também possui efeito vinculante, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Correta assim a incidência dos juros moratórios calculados pela Taxa Selic, devendo
ser mantidos.
Retroatividade benéfica
Fl. 12742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
16
Finalmente, deve ser ressaltado que as multas por descumprimento de obrigações
principais e acessórias, relativas às contribuições previdenciárias e de outras entidades e fundos, a
exemplo da presente autuação, por transmitir GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, foram alteradas pela Medida Provisória (MP)
449, de 2008, convertida na Lei n o 11.941, de 2009. Foi acrescentado à Lei n o 8.212, de 1991 o
art. 32-A, que alterou a forma de aplicação das multas de ofício e algumas multas acessórias
relativas à contribuições previdenciárias, com a seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). I – à metade, quando a declaração for
apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). II – a 75% (setenta e cinco por cento), se
houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009). § 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009). I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Em várias situações, a aplicação da novel legislação implica em redução dos valores
das multas aplicadas em autuações relativas a competências anteriores à vigência da MP 449, de
2009. O tema não é estranho ao CARF, que possui o seguinte verbete sumular quanto à aplicação
e retroatividade dessas multas:
Súmula CARF no 196
Fl. 12743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720908/2012-37
17
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica, conforme
disposto no art. 106, inciso II, do CTN, as multas impostas à recorrente na presente autuação,
posto que relativas a período anterior à vigência da MP 449/2008, devem ser recalculadas,
mediante comparação entre os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212/1991, com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que versam sobre o princípio da razoabilidade e de
inconstitucionalidade de normas; na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe
provimento parcial, para que os valores de multa lançados na presente autuação sejam
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991, devendo prevalecer o menor valor.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 12744
DF CARF MF
Original